Tribunal: TJMT
Processo: 1018564-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018564-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1018564-61.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADO:
LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE SÓCIO DE UMA DAS EMPRESAS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PEDIDO DEFERIDO - MEDIDA URGENTE EM RAZÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SE DEU DE FORMA IRREGULAR OU AFRONTA O CONTRATO SOCIAL E/OU INTERESSES DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da autorização judicial para que o sócio da empresa contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, se demonstrada urgência em razão do prazo para apresentação de defesa em ação de execução que também envolve as partes e diante da ausência de demonstração que a contratação se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou interesses das empresas.
”

Sustenta a agravante, em síntese, a existência de omissão quanto a infringência da autorização da contratação do patrono frente ao contrato social.

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissões fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de LEANDRO MOTTA DA SILVA.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos no 1014484-50.2019.8.11.0003, dissolução de sociedade, movida em face de LEANDRO MOTTA DA SILVA, a qual validou a contratação do escritório Flaviano Taques Advogados Associados para representar a sociedade em dissolução Araguari e ainda determinou a penhora do valor referente ao Contrato firmado no rosto dos autos da ação executiva, tendo ambos os atos, infringido diversos comandos legais.

Narra a agravante, em síntese, que “ingressou com ação de dissolução de sociedade, onde pleiteou o afastamento do sócio Agravado, o que foi incialmente deferido, bem como, posteriormente requereu o levantamento dos ativos e passivos da sociedade, para então ser promovida a dissolução da referida sociedade. NA DECISÃO COMBATIDA, o Juízo “a quo”, novamente, acatou a solicitação do Agravado em realiza a contratação dos serviços advocatícios do escritório Flaviano Taques Advogados Associados, e ainda executou Contrato de Honorários nos próprios autos da Dissolução, determinando a penhora do valor correspondente, em ação de Execução de Título Extrajudicial, que detém crédito da Agravante Bom Jesus, em uma verdadeira aberração processual.” Aduz, ainda, que “O Senhor Leandro Motta, o qual figura como SÓCIO da Sociedade Araguari, em conjunto com o SÓCIO Guilherme Vígolo, firmou Contrato de Prestação de Serviço com o Escritório de Advocacia Flaviano Taques Advogados Assosciados o qual, conhecedor do Contrato Social (anexo) firmado entre as partes, detinha pleno conhecimento da seguinte cláusula que VEDA a contratação de obrigações em nome da Sociedade Araguari, com a anuência isolada de apenas UM DOS SÓCIOS: Como se observa, a dita Cláusula Contratual, que veda a assinatura de qualquer documento que importe em responsabilidade para a Sociedade, de forma ISOLADA, é auto explicativa, e não cabe margem a interpretações. É nítida que a Contratação fora realizada de forma isolada e aquém do conhecimento da Sócia Bom Jesus, a qual ficou TOTALMENTE excluído da relação jurídica NULA, diga-se de passagem, entabulada em Leandro Motta da Silva e o escritório de Advocacia Flaviano Taques Advogados Assosciados. Dessa forma, temos por evidente que qualquer contratação feita em desrespeito a tal norma, foge as regras contratuais e, assim, impõe-se a INVALIDADE do negócio jurídico celebrado, por ser NULO. No que tange ao presente caso, estamos, indiscutivelmente, diante de uma NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, o qual não possui meios de ser reaproveitado, de modo que seu nascimento já se deu eivado de vício a sua validade, quando constituído em confronto as diretrizes do Contrato Social.” Requer, ao final, a suspensão da decisão referida e, no mérito, a sua revogação.

É o relato.

DECIDO.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, a princípio, a contratação foi devidamente autorizada em juízo, oportunidade em que, esta relatora, quando da análise da liminar do Agravo de Instrumento n. 1010833-14.2022.8.11.0000, asseverou:

“o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Entendeu o MM. Juiz da causa que “no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio.”

O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.

A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Deste modo, é pertinente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, quando virão aos autos elementos mais concretos. Além disso, a lide instaurada entre a agravante e a Agropecuária Araguari, em especial seu sócio Leandro Motta da Silva, origina constantemente a interposição de recursos, de modo que a suspensão da decisão agravada neste momento, poderia ensejar prejuízo na defesa processual.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Assim, inviável reconhecer, ainda que nessa fase processual, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, razão pela qual a mantenho.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS NEM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA SABER EVENTUAIS BENS DO EXECUTADO – CONCEDIDO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM NATUREZA ALIMENTAR, POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – LIMITAÇÃO NO MÁXIMO 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES PERCEBIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO – PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 00149347820198160000 PR 0014934-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 21/08/2020, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023